Tribunal: TJBA
Processo: 8071834-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071834-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELESTE GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, VANESSA SOUSA FREIRE, TAIANE MULLER TOSTA DOTO, GABRIELA LIMA LIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. FALSA PROVA DE VIDA PERANTE O INSS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR CREDITADO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 355144409, indenização por danos morais e restituição dos valores descontados de benefício previdenciário. A autora alegou ter sido induzida, por ligações telefônicas atribuídas a prepostos ou correspondentes da instituição financeira, a realizar biometria facial sob o falso pretexto de “prova de vida” perante o INSS. Após perceber o depósito não solicitado em sua conta, procurou auxílio de seu gerente bancário e devolveu integralmente o valor creditado em menos de uma semana, conduta apontada como incompatível com a intenção de contratar empréstimo e reveladora de sua boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação digital de empréstimo consignado mediante biometria facial é válida quando a imagem da consumidora é capturada sob falso pretexto; (ii) estabelecer se a devolução integral e imediata do valor creditado demonstra ausência de consentimento e boa-fé da autora; (iii) determinar se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada no âmbito de operação bancária; e (iv) definir se são cabíveis indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois a autora se enquadra como consumidora e a instituição financeira como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme o art. 14 do CDC.

Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A biometria facial ou “selfie” da consumidora não comprova, isoladamente, contratação válida quando há alegação de que a imagem foi obtida mediante simulação, engenharia social ou indução ao erro.

A captura da imagem sob o falso pretexto de realização de “prova de vida” perante o INSS compromete a validade do negócio jurídico, pois a manifestação de vontade deve ser livre, consciente e esclarecida.

A devolução integral do valor creditado, realizada em menos de uma semana após o depósito não solicitado, evidencia a boa-fé da autora e constitui elemento probatório relevante da ausência de intenção de contratar empréstimo consignado.

O comportamento da consumidora é incompatível com a contratação voluntária de crédito, pois quem deseja obter empréstimo não restitui de forma imediata a integralidade do montante recebido.

A instituição financeira não comprova que a consumidora recebeu informação adequada sobre a natureza do contrato nem demonstra a regularidade da manifestação de vontade na contratação eletrônica.

O vício de consentimento decorrente de fraude e dolo impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 355144409, com a invalidação dos débitos dele decorrentes.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerada a gravidade da falha, a hipervulnerabilidade da consumidora e a função compensatória e pedagógica da reparação.

A nulidade do contrato impõe a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, com apuração em liquidação de sentença.

A compensação de valores eventualmente remanescentes em poder da autora é admitida para evitar enriquecimento sem causa, desde que não tenham sido objeto da restituição administrativa voluntária já realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: 1. A biometria facial obtida sob falso pretexto de “prova de vida” perante o INSS não comprova consentimento livre e esclarecido para contratação de empréstimo consignado. 2. A devolução integral e imediata do valor creditado evidencia a boa-fé da consumidora e reforça a inexistência de vontade real de contratar. 3. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação bancária digital quando não comprova a regularidade do negócio e a adequada informação ao consumidor. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de empréstimo consignado fraudulento, configura dano moral in re ipsa. 5. A nulidade do contrato de empréstimo consignado autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com apuração em liquidação de sentença e possibilidade de compensação de valores comprovadamente remanescentes em poder da consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 1.003, § 5º, 1.007, § 1º, e 1.010; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 171, II, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-MG, AC nº 10000221105307001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, 13ª Câmara Cível, j. 21.07.2022, pub. 22.07.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5056413-62.2023.8.13.0079, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 07.05.2025, pub. 12.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 14.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 08.10.2024.